Tribunal: STF
Processo: ADI 7471
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

I. Síntese da controvérsia

I.1. Das arguições das partes autoras

    1. Trata-se de três ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro — MDB (ADI nº 7.471); pelo Partido Social Democrático — PSD (ADI nº 7.514); e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA (ADI nº 7.590), todas em face da Lei nº 12.197, de 20 de julho de 2023, do Estado de Mato Grosso, que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, dispondo sobre a Política da Pesca no âmbito do referido Estado.

    2. Eis o teor do ato normativo impugnado:

Lei nº 12.197, de 20 de julho de 2023
“Art. 1º Ficam acrescentados os incisos XX, XXI e XXII ao art. 2º da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, com a seguinte redação: 
‘Art. 2º (...) 
(...) 
XX - período de defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução (Piracema) e o recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes; 
XXI - pesque e solte é a modalidade de pesca esportiva em que o peixe é capturado e devolvido ao meio aquático; 
XXII - pesque e pague é a pessoa física ou jurídica que mantém estabelecimento constituído de tanques ou viveiros com peixes para exploração comercial da pesca amadora. (...).’
Art. 2º Ficam acrescentados os arts. 4º-A, 4º-B e 4º-C, seus respectivos incisos e parágrafos, à Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, com seguinte redação:
‘Art. 4º-A. Compete ao Estado de Mato Grosso regulamentar a Política da Pesca e a Atividade Pesqueira no Estado de Mato Grosso, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo, em cada caso: 
I - os regimes de acesso; 
II - a captura total permissível; 
III - o esforço de pesca sustentável; 
IV - o período de defeso; 
V - as temporadas de pesca; 
VI - os tamanhos de captura; 
VII - as áreas interditadas ou de reservas; 
VIII - as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca; 
IX - a capacidade de suporte dos ambientes; 
X - as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade; 
XI - a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques. 
§ 1º O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as necessidades dos pescadores artesanais e de subsistência, visando garantir sua permanência e sua continuidade.
§ 2º Compete ao Estado de Mato Grosso o ordenamento da pesca nas águas continentais de sua respectiva jurisdição, observada a legislação aplicável. 
Art. 4º-B. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso deverá criar um observatório para acompanhamento da execução da presente Lei, composta por deputados indicados pelo Presidente da Assembleia Legislativa. 
Parágrafo único O observatório deverá emitir relatórios periódicos. 
Art. 4º-C O exercício da atividade pesqueira pode ser proibido de forma transitória, periódica ou permanente, nos termos das normas e leis específicas, para a proteção:
I - de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados; 
II - do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros. 
Parágrafo único O Estado deverá promover o desenvolvimento de alevinagem de espécies nativas e o incentivo de implantação de tanque geomembrana, tanque-rede e outros modelos de atividades de piscicultura, com objetivo de proteção do processo reprodutivo e manutenção do estoque pesqueiro, podendo firmar convênios e ajustes com entidades públicas e/ou privadas, devendo priorizar a alocação de recursos na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF e Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER).’
Art. 3º VETADO. 
Art. 4º Fica alterado o caput e ficam acrescentados os §§ 1º e 2º ao art. 18 da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
‘Art. 18. Após transcorrido o período de proibição estabelecido pelo art. 19-A desta Lei, será permitido o exercício da pesca profissional às pessoas devidamente registradas no órgão competente. 
§ 1º As cotas de captura de pescado e iscas vivas, bem como seus tamanhos mínimos, serão definidos mediante resolução do CEPESCA. 
§ 2º Os petrechos permitidos na pesca profissional e suas formas de uso serão estabelecidos por resolução do CEPESCA.” 
Art. 5º Fica acrescentada a Seção I ao Capítulo IV - Das Modalidades de Pesca da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, com a inclusão dos arts. 19-A e 19-B, e seus respectivos parágrafos, com a seguinte redação: 
‘CAPÍTULO IV 
DAS MODALIDADES DE PESCA 
(...) 
Seção I 
Da Proibição para Transporte, Armazenamento e Comercialização do Pescado
Art. 19-A. O transporte, o armazenamento e a comercialização do pescado oriundo da pesca em rios do Estado de Mato Grosso ficarão proibidos pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2024. 
§ 1º Durante o período estabelecido no caput, será permitida apenas a pesca na modalidade pesque e solte, com exceção do período de defeso, durante a piracema, estabelecido por meio de resolução do CEPESCA, em que ficarão proibidas todas as modalidades de pesca em rios do Estado de Mato Grosso. 
§ 2º A vigência do período de que trata o caput, após o período de 03 (três) anos, fica condicionada à melhoria dos aspectos elencados neste parágrafo, a serem apurados pelo Observatório Social da Assembleia Legislativa, mediante relatório de avaliação apresentado pelo Poder Executivo: 
I - melhoria das condições ambientais em decorrência da aplicação desta Lei; 
II - aumento no estoque pesqueiro nos rios; 
III - evolução do turismo de pesca no Estado; 
IV - análise econômica das condições da cadeia produtiva da pesca considerando, em especial, os pescadores, produtores e vendedores de iscas, as pousadas e demais segmentos impactados por esta Lei; 
V - avaliação do auxílio pecuniário, com base na apuração do cenário econômico na época. 
§ 3º Concluída a apuração prevista no § 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei propondo as respectivas adequações. 
§ 4º Após o período de 5 (cinco) anos, a cota permitida para o transporte, o armazenamento e a comercialização do pescado oriundo da pesca em rios de Mato Grosso será regulamentada por meio de resolução do CEPESCA. 
§ 5º As vedações impostas neste dispositivo não alcançam a pesca de subsistência realizada pelos povos indígenas, povos originários e quilombolas, bem como a captura de peixes às margens do rio destinada ao consumo no local ou de subsistência e à compra e venda de iscas vivas na forma do regulamento. 
§ 6º Entende-se como local de consumo de pescado, para fins do que se refere o § 5º deste artigo, o barco hotel, o rancho, o hotel e/ou a pousada, o barranco, o acampamento, e/ou similar. 
§ 7º A proibição descrita no caput não abrange indivíduos de espécies exóticas considerados predadores ou cujo excesso populacional tenha sido identificado como potencialmente danoso ao equilíbrio ecológico, mediante estudos técnicos científicos prévios e regulamentação própria pelo CEPESCA. 
§ 8º Na hipótese de espécie que conste ou passe a constar em listas oficiais de espécies sobrexplotadas, ameaçadas de sobrexplotação, de extinção, ou no Apêndice I da Convenção Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, a pesca é absolutamente proibida. 
Art. 19-B. A vedação prevista no art. 19-A não se aplica à modalidade pesque e pague, desde que o estabelecimento realize a emissão de nota fiscal dos peixes a serem transportados e armazenados pelo pescador.’ 
Art. 6º Fica alterado o caput do art. 27, e renumerado o parágrafo único para § 1º, da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, bem como fica acrescido o § 2º ao referido artigo, passando a vigorar com a seguinte redação: 
‘Art. 27. Fica proibido o exercício de qualquer modalidade de pesca no Estado de Mato Grosso durante o período de defeso com o objetivo de preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e o recrutamento durante a piracema. 
§ 1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo a pesca científica previamente autorizada e a pesca desportiva nos rios que fazem divisa com os demais estados da Federação. 
§ 2º O período de defeso nos rios do Estado de Mato Grosso será definido por meio de resolução do CEPESCA, considerando estudos técnico-científicos.’
Art. 7º Fica alterado o caput do art. 30, bem como alterado e renumerado o parágrafo único para § 1º, e ficam acrescentados os §§ de 2º a 10 ao referido artigo da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
‘Art. 30. No caso de infração às normas estabelecidas na presente Lei, os infratores serão autuados e os produtos da pesca, petrechos, equipamentos, veículos e as embarcações, objetos da infração administrativa, serão apreendidos, podendo ser declarado o seu perdimento, lavrando-se os respectivos termos e aplicando-se as penalidades previstas em Lei. 
§ 1º Os produtos perecíveis apreendidos serão doados de forma imediata para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente, localizadas preferencialmente no Município da ocorrência da infração. 
§ 2º Os petrechos, os equipamentos, os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração poderão ser doados aos municípios, utilizados pelos órgãos fiscalizatórios competentes ou vendidos, conforme decisão emitida na ocasião do julgamento. 
§ 3º Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse público ou social, mediante decisão da autoridade ambiental competente, os bens apreendidos deverão ser utilizados preferencialmente pelo município onde ocorreu a infração, ou pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na fiscalização ambiental. 
§ 4º Na ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora decidirá sobre a apreensão e o perdimento dos instrumentos, dos equipamentos, dos petrechos, das embarcações e dos veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração, observando as circunstâncias que a motivaram, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
§ 5º Em todas as infrações tipificadas nesta Lei, o agente autuante promoverá a apreensão considerando a totalidade do produto da pesca. 
§ 6º No ato da fiscalização ou na ocasião do julgamento do auto de infração, sem prejuízo de outras penalidades, à toda infração a dispositivos desta Lei poderá ser aplicada a suspensão do direito ao exercício da atividade pesqueira pelo período de até 1 (um) ano, devendo a autoridade competente comunicar os órgãos responsáveis. 
§ 7º A cassação da licença, permissão, concessão, autorização ou do registro expedido pelo órgão competente dar-se-á: 
I - quando, suspenso o direito ao exercício da atividade pesqueira, o infrator exercer atividade de pesca; 
II - no caso de reincidência, no prazo de 12 (doze) meses, das infrações previstas nesta Lei; 
III - quando condenado judicialmente por delito ambiental. 
§ 8º As penalidades de suspensão do direito ao exercício da atividade pesqueira e de cassação da licença, da permissão, da concessão, da autorização ou do registro expedido pelo órgão competente serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 
§ 9º Decorrido 1 (um) ano da cassação, o infrator poderá requerer nova licença de pesca, na forma estabelecida pelos órgãos competentes. 
§ 10 Ocorrida a suspensão ou cassação de direito ao exercício da atividade pesqueira, os órgãos competentes divulgarão por meio de sistemas on-line, para acesso público, as listas de pessoas com restrições às atividades pesqueiras.’
Art. 8º Ficam alterados os arts. 41, 42, 43, 44, 45 e 46, com seus respectivos parágrafos e incisos, da Lei nº 9.096, de 16 de janeiro 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
‘Art. 41. Exercer a pesca sem carteira, cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão, registro ou qualquer outro documento que autorize a pesca emitido pelo órgão competente ou em desacordo com o obtido, exceto quando se tratar da pesca de subsistência: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação. 
Art. 42. Exercício da pesca depredatória: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com acréscimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por quilo do produto da pescaria. 
Art. 43. Transportar, armazenar, beneficiar, descaracterizar, industrializar ou comercializar pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) por quilo do produto do pescado. Parágrafo único Incorre nas mesmas multas quem: 
I - comercializa, transporta, armazena, beneficia e industrializa pescado proveniente da pesca depredatória ou com características de remoção de marcas; 
II - captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; 
III - transporta, armazena, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescado com peso e/ou espécie em desacordo com a Guia de Trânsito e Armazenamento de Pescado (GTAP), Declaração de Pesca Individual (DPI), ou acima da quantidade permitida; 
IV - mantém em estoque e/ou comercializa pescado durante o período de defeso da piracema sem declaração de estoque ou com declaração irregular. 
Art. 44. Transportar, comercializar e/ou armazenar isca viva aquática com quantidade e/ou espécie em desacordo com a nota fiscal de compra, quando adquirido de estabelecimentos comerciais, ou do recibo de compra contendo o número da DPI, RGP, quando adquirido de pescador profissional, ou Guia de Trânsito e Armazenamento de Pescado (GTAP) e/ou Declaração de Pesca Individual (DPI): multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil reais), com acréscimo de R$ 2,00 (dois reais) por unidade de isca viva. 
§ 1º Incorre nas mesmas multas quem mantém em estoque e/ou comercializa isca viva durante o período de defeso da piracema sem declaração de estoque ou com declaração irregular, comercializa, transporta e armazena isca viva sem a documentação exigida. 
§ 2º O caput deste artigo não se aplica aos pescadores amadores que utilizam iscas vivas aquáticas. 
Art. 45. Transportar ou armazenar pescado descaracterizado: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) por quilo do produto do pescado. Parágrafo único Incorre nas mesmas multas o estabelecimento comercial que armazenar pescado beneficiado para comercialização ou utilização final acima da quantidade permitida ou sem a Guia de Controle de Pescado ou Nota Fiscal ou Recibo de Compra. 
Art. 46. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida: multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de espécies aquáticas oriundas de produto de pesca para ornamentação.” 
Art. 9º Ficam acrescidos os arts. 46-A, 46-B, 46-C e 46-D e o Capítulo XI-A à Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, que passa a ter a seguinte redação: 
‘CAPÍTULO XI-A 
DO REGISTRO ESTADUAL E AUXÍLIO DEFESO AOS PESCADORES PROFISSIONAIS 
Seção I 
Do Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA 
Art. 46-A. Fica criado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA. 
§ 1º O Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA será de competência da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC. 
§ 2º Serão registrados no REPESCA os pescadores profissionais que comprovarem que faziam da pesca artesanal, nos rios do Estado de Mato Grosso, sua profissão exclusiva, principal meio de vida e única fonte de renda, até a data de publicação desta Lei. 
§ 3º A inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA não isenta o pescador de estar inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, conforme Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 
§ 4º O Estado de Mato Grosso deverá regulamentar o Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA em até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei. 
Seção II 
Do Auxílio Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais do Estado de Mato Grosso 
Art. 46-B. O Estado de Mato Grosso pagará auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais habilitados no REPESCA nos meses em que não coincidirem com o período de defeso no Estado de Mato Grosso, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 2024, no valor de 01 (um) salário mínimo por mês. 
§ 1º O auxílio será devido aos pescadores profissionais e artesanais inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA que: 
I - comprovem residência fixa no Estado de Mato Grosso; 
II - comprovem que faziam da pesca artesanal, nos rios do Estado de Mato Grosso, sua profissão exclusiva e meio de vida principal, de forma ininterrupta, até a data de publicação desta Lei.
III - estejam inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA; 
IV - estejam inscritos no Registro Geral de Pesca (RGP). 
§ 2º A verificação do atendimento dos critérios de elegibilidade e permanência no programa de auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais poderá ser realizada, a qualquer tempo, por meio do cruzamento de informações constantes no REPESCA e RGP, confrontadas com os registros administrativos oficiais. 
§ 3º A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei. 
§ 4º O auxílio pecuniário dos pescadores profissionais artesanais não será pago durante o período de defeso, considerando que serão atendidos pelo benefício de seguro-desemprego, estabelecido pela Lei Federal nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. 
§ 5º O auxílio pecuniário dos pescadores profissionais artesanais é direito pessoal e intransferível. 
§ 6º O Estado de Mato Grosso deverá regulamentar o auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais do Estado de Mato Grosso em até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei. 
§ 7º Depois de decorrido o prazo de 3 (três) anos previsto no caput deste artigo, poderão ocorrer eventuais prorrogações do auxílio pecuniário com base em relatório conclusivo emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio de seu observatório criado pela presente Lei. 
Art. 46-C O Estado de Mato Grosso promoverá a implantação dos seguintes programas, visando a requalificação dos profissionais da pesca: 
I - Programa de Qualificação para o Turismo Ecológico e Pesqueiro; e 
II - Programa de Produção Sustentável da Aquicultura; 
III - outros relacionados à efetividade desta Lei. 
Parágrafo único O Estado de Mato Grosso poderá condicionar, exclusivamente, nos locais onde houver oferta de requalificação, o recebimento do auxílio pecuniário aos pescadores profissionais e artesanais que comprovem a matrícula e a frequência em programa e/ou curso de qualificação profissional ofertado pelo Poder Executivo. 
Art. 46-D O Estado de Mato Grosso deverá instituir linha de financiamento direcionada aos pescadores beneficiários do auxílio pecuniário previsto nesta Lei.” 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

    3. Na ADI nº 7.471 e na ADI nº 7.590, pleiteia-se a inconstitucionalidade da Lei nº 12.197/2023, em sua integralidade. Já na ADI nº 7.514, questiona-se especificamente a inclusão dos artigos 19-A, 46-B, 46-C e 46-D na Lei nº 9.096/2009.

    4. Em semelhante linha argumentativa, apontam as agremiações autoras da ADI nº 7.471 e da ADI nº 7.590 que o diploma legal questionado incorreria em vício de inconstitucionalidade formal, por violar as balizas estabelecidas pela Constituição Federal em relação ao exercício da competência legislativa concorrente. Nesse sentido, a Lei estadual atacada ofenderia o art. 24, VI, e § 1º da Lei Maior, por estabelecer política de “pesca” em desconformidade com as diretrizes fixadas pela União, a título de norma geral, por meio da Lei nº 11.959/2009.

    5. De acordo com a agremiação autora da ADI nº 7.471, “[a] proibição da pesca pelo período de 5 anos, conforme art. 5º da Lei Estadual objeto da presente ação, que incluiu o art. 19-A à Lei Estadual nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009, contraria de forma direta as determinações expressas contidas na norma federal, posto que, ao proibir a pesca profissional por tal período, além de não considerar as peculiaridade e necessidades dos pescadores artesanais, atenta de forma criminosa quanto a permanência e continuidade de suas atividades” (e-doc. 1, p. 12/13).

    6. Como segundo vício formal, alega-se que a Lei impugnada teria contrariado o dever procedimental estabelecido tanto pelo art. 7º, III, da Lei nº 11.959/2009, que estabelece a “participação social” como um dos elementos balizadores do “desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira”, quanto pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o dever de consulta livre, prévia e informada das populações indígenas e tribais antes da prática de ato estatal capaz de gerar impactos na referida comunidade tradicional.

    7. Sob o aspecto material, alega-se que legislação estadual vilipendiaria (i) a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); (ii) o princípio da democracia participativa; (iii) a liberdade de exercício profissional (art. 5º, XIII); e (iv) o “direito ao pleno exercício dos direitos culturais” (art. 215 e 216).

    8. A dignidade humana restaria violada porque a Lei “pune os pescadores profissionais, e inviabiliza de forma arbitrária e criminosa, a continuidade dessa forma de vida e labor, prejudicando ainda mais as comunidades que historicamente já estão em desvantagem social e econômica, evidenciando a prática de racismo ambiental” (e-doc. 1, p. 17 - ADI nº 7.471). Já o princípio da democracia participativa teria sido afrontado em razão do óbice formal anteriormente indicado, em razão da alegada inobservância do dever de consulta prévia às comunidades tradicionais, nos termos da Convenção nº 169 da OIT.

    9. A ofensa à liberdade de exercício profissional decorreria da desproporcionalidade da medida restritiva adotada, diante da proibição geral da pesca nos rios do Estado. Nesse sentido, narra que “[a] espécie normativa ora combatida, foi elaborada sob a justificativa de preservação do meio ambiente e repovoação dos espécimes de peixes existentes nas bacias hidrográficas matogrossenses.” Contudo, “o Ministério da Pesca, por intermédio da NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2023/SNPI/SNPA/SERMOP, realizou uma análise técnica do texto normativo, também sob a ótica biológica, demonstrando a fragilidade e superficialidade dos estudos e argumentos técnicos utilizados para justificar a edição da lei” (e-doc. 1, p. 21 - ADI nº 7.471). 

    10. Por fim, quanto aos direitos culturais das comunidades pesqueiras, defende que “[a] pesca artesanal não é apenas uma profissão, mas também está reverberada em um modo de vida, com divisão de trabalho entre os membros da família, sendo assim, uma atividade fundamental para garantir a renda, empregos e a segurança alimentar de milhões de pessoas que vivem em comunidades pesqueiras de todo país”. Reproduzindo, também no particular, excerto da Nota Técnica Conjunta nº 01/2023/SNPI/SNPA/SERMOP, entende que a “[a] ausência de um olhar atento por parte do poder público pode colocar em risco a continuidade desse modo de vida tradicional e comprometer a sobrevivência das comunidades pesqueiras” (e-doc. 1, p. 26/27 - ADI nº 7.471).

    11. Pugna pela concessão de medida cautelar argumentando que “a urgência da liminar postulada se justifica pelo iminente risco dos prejuízos sociais, econômicos, culturais e ambientais tanto aos pescadores artesanais e suas famílias além de todos que participam de alguma forma do contexto socio-econômico-étnico-cultural da atividade” (e-doc. 1, p. 29 - ADI nº 7.471). No que concerne à verossimilhança das alegações, o requisito estaria demonstrado pela exposição realizada nos itens anteriores.

    12. Ao final, requerer seja julgado procedente o pedido “declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 12.197, de 20 de julho de 2023 do Estado de Mato Grosso” (e-doc. 1, p. 30 - ADI nº 7.471).

    13. Como anteriormente mencionado, na ADI nº 7.514, o pedido adstringiu-se à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 19-A, 46-B, 46-C e 46-D na Lei nº 9.096/2009.

    14. A argumentação ali empregada é substancialmente semelhante àquela vertida nas outras duas ações. Indicam-se violados “os princípios constitucionais da adequação, proporcionalidade e razoabilidade, em sua relação com os princípios constitucionais da livre iniciativa e do valor social do trabalho (art. 1º, IV), da liberdade profissional (art. 5º, XIII) e da busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII); o princípio constitucional da dignidade humana; os objetivos fundamentais de erradicação da pobreza e redução das desigualdades; o direito à cultura; o princípio da vedação ao retrocesso social” (e-doc. 1, p. 6-7, ADI nº 7.514).

    15. Realça que os artigos especificamente questionados (i) inviabilizam o desempenho da pesca profissional amadora no estado (art. 19-A); e (ii) como consequência dessa interdição, instituem o “Auxílio Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais do Estado de Mato Grosso” (arts. 46-B, 46-C e 46-D). Entende, contudo, que a percepção do benefício assistencial em comento “é insuficiente para recompor a renda perdida e ineficaz sobre os impactos previdenciários da proibição (retirada compulsória da previdência social). Tampouco evita a perda do modo de vida de tal grupo social” (e-doc. 1, p. 6, ADI nº 7.514).

    16. Quanto à desnecessidade da medida proibitiva, socorre-se das conclusões alcançadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no âmbito do Plano de Recuperação do Surubim ou Pintado, particularmente voltado à análise da sustentabilidade e risco do estoque pesqueiro daquela espécie. Em seus termos, “o órgão ambiental federal reconheceu que as medidas de conservação já em vigor são suficientes, no momento, para a conservação da espécie, recomendado, apenas: (i) o monitoramento da espécie por período de 24 meses e (ii) uma reavaliação do tamanho mínimo dos peixes capturáveis, visto que uma proteção maior sobre espécimes de menor tamanho poderia contribuir para a reprodução do Pintado” (e-doc. 1, p. 18 - ADI nº 7.514). Com o mesmo intuito, discorre sobre o quadro normativo estadual anterior, o qual entende suficiente à proteção ambiental, mediante adoção de outras restrições menos severas do que a proibição geral da pesca.

    17. Em seguida, desenvolve o argumento da vedação ao retrocesso social a partir das repercussões previdenciárias que reputa inerentes à vedação da pesca. Nesse sentido, afirma que “por força do artigo 19-A da lei em questão, a partir de 1° de janeiro de 2024 dar-se-á início à retirada compulsória dos direitos previdenciários dos pescadores e pescadoras artesanais” (e-doc. 1, p. 28 - ADI nº 7.514).

    18. Reputa inadequado o benefício assistencial implementado em substituição à renda que deixará de ser percebida pelo exercício da atividade, tendo em vista que “para receber um auxílio de um salário-mínimo, o pescador que perdeu sua profissão, sequer poderá complementar a sua renda, buscando atividades adicionais no comércio, na construção civil etc. É como se imperassem duas intoleráveis proibições aos pescadores profissionais: não bastasse estarem impedidos de pescar, se quiserem receber o auxílio de um salário-mínimo, tampouco poderão exercer atividades como pedreiros, comerciantes, domésticos, coletores de iscas ou piloteiros, ou quaisquer outras atividades que costumeiramente desenvolvem. A medida consubstancia a desvalorização do trabalho e afronta a livre iniciativa” (e-doc. 1, p. 30 - ADI nº 7.514).

    19. Por fim, além das questões já suscitadas nas outras ações, a ADI nº 7.590 apresenta como argumentos adicionais à inconstitucionalidade da medida, sob o prisma formal, a violação (i) à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I), comércio exterior e interestadual (art. 22, VIII), transporte (art.22, XI) e condições para o exercício das profissões (art.22, XVI); e (ii) à competência concorrente da União para editar normas gerais sobre previdência social. Já sob o prisma material, acrescentam-se violações (i) ao que denominada “erradicação de comunidade tradicional”, apontando como parâmetro o art. 7º da Convenção nº 169 da OIT; (ii) à vedação de práticas discriminatórias que possam configurar racismo e desigualdade de gênero; (iii) ao direito à saúde; (iv) à isonomia federativa; (v) aos princípios do desenvolvimento sustentável, da prevenção e da precaução em matéria ambiental.

    20. Alega-se que ao interditar a pesca profissional no âmbito estadual a lei questionada ensejou a “proibição para o exercício da